Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721818-29.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PONTES REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN CRISTINA DA COSTA LIMA PONTES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PONTES, representado por seus genitores, contra a seguinte decisão proferida na “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA” requerida em face de BRADESCO SAÚDE S/A: “Com o intuito de resguardar o melhor interesse do menor e de garantir que o valor da indenização seja utilizado em seu próprio benefício, intime-se a parte autora para declinar os dados bancários de conta poupança vinculada de titularidade exclusiva do autor incapaz, permitindo-se o saque dos valores apenas com o implemento da maioridade civil ou em caso de necessidade emergencial do menor devidamente comprovada, mediante autorização judicial específica. Ainda, traga a advogada dados de conta bancária de sua titularidade, para a qual deverá o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios ser transferido, instruindo o pedido com a planilha descritiva do valor. Prazo: 5 (cinco) dias. Com o transcurso do prazo, venham conclusos.” (...) “Na linha do parecer ministerial, nada tenho a prover em relação ao pedido de reconsideração de ID 128830901, razão pela qual mantenho todos os termos da decisão de ID 128714497. Registre-se, por oportuno, que o boqueio da quantia até a maioridade do autor em nada viola o princípio dispositivo, senão bem atende à sentença ID 84022817, cujo dispositivo, no tocante às perdas e danos, condenou a ré a restituir ao autor; e não aos seus representantes legais. Assim, fica a parte autora intimada a cumprir a decisão de id. 128714497. Prazo: 5 dias.” O Agravante sustenta que demanda foi ajuizada com a finalidade de ressarcir seus genitores dos valores gastos com terapias ao longo do processo e não de formar uma reserva para fruição posterior. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar que os valores já depositados pela operadora Agravada, a título de ressarcimento dos valores dispendidos e gastos, todos comprovados pelas notas fiscais acostadas, sejam depositados em conta dos genitores, com saque imediato”. Preparo recolhido (36906728 e 36906730). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2022. Desembargadror JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator